Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746306-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ AGRAVADO: HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E C I S Ã O Não conheço do pedido de deferimento de medida cautelar humanitária, formulado na petição de ID: Num. 53003719, haja vista que o referido pedido não foi apreciado pelo Juízo monocrático, o que acarretaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual não pode ser apreciado dentro do presente agravo de instrumento, que se limita à análise exclusiva da decisão impugnada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador